Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711943-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAI LIAI RECORRIDOS: THAIS MARQUES LEAO, CONTRATTI – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESILIÇÃO, RECONVENÇÃO, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. FEIRA DOS IMPORTADOS. VENDA DE QUIOSQUES. ARREPENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO SINAL EM DOBRO. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA. DUPLA PENALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR AFASTADA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCELAS EM JUÍZO. RECUSA INJUSTIFICADA AUSENTE. PROPRIEDADE. TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO 10% DO PROVEITO ECONÔMICO DA VENDEDORA. RECONVENÇÃO. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. IMISSÃO NA POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 10% VALOR ATRIBUÍDO ÀS CAUSAS. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por força do instituto da preclusão e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, é inadmissível a interposição de três recursos idênticos interpostos em cada processo contra Sentença única que julgou simultaneamente as ações, razão pela qual apenas se conhece do primeiro apelo interposto pela parte. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade da r. Sentença se indeferido o pedido de denunciação à lide, a parte não interpôs agravo de instrumento para impugnar a Decisão (Art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil), o que ensejou a preclusão da matéria, sendo vedado fazê-lo em sede de apelação. 3. Não padece de nulidade a r. Sentença por ausência de fundamentação do julgamento de improcedência da reconvenção proposta em autos de ação de resilição contratual se o Juízo procedeu à minuciosa análise da questão sub judice, com o reconhecimento do direito da Vendedora ao arrependimento do negócio jurídico e que à Compradora assiste o direito de ser indenizada no valor das arras e do seu equivalente, conforme previsto no contrato, sem, contudo, qualquer tipo de indenização suplementar. 4. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Inteligência do Art. 420 do Código Civil. 5. Estipulado no contrato o direito de arrependimento para qualquer das partes, não há como impor-se à Vendedora a continuidade do negócio jurídico de venda dos quiosques na Feira dos Importados de Brasília. 6. À Compradora não assiste o direito à indenização suplementar, uma vez que a penalidade de devolução do Sinal em dobro não pode ser cumulada com a multa compensatória prevista no pacto, o que implicaria em dupla penalização pelo mesmo fato. 7. Mesmo após ter sido notificada da resilição unilateral da venda dos quiosques, a Compradora procedeu ao depósito judicial dos valores contratados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que foi acertadamente julgada improcedente em razão da ausência de prova da recusa injustificada da Vendedora em receber as prestações. 8. A previsão contratual de arrependimento, a resilição contratual e a inexistência da prova da propriedade do bem, porquanto terceiro é o titular do domínio, o qual apenas cede o uso de áreas da Feira dos Importados, impõem a confirmação do julgamento de improcedência da ação de imissão na posse. 9. Configurada a litigância de má-fé da Compradora que tentou alterar a verdade dos fatos como forma de subsidiar o exercício do direito de ação (consignação em pagamento) e proceder de modo temerário no processo com a falsa qualificação de testemunha que não era comerciante, mas seu advogado. Confirma-se a r. Sentença com relação à sua condenação no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa de Consignação em Pagamento por litigância de má-fé. 10. Não há como acolher o pedido de correção e cômputo de juros moratórios desde a data da celebração do negócio jurídico efetivado pela Vendedora com terceiros, porquanto a correção monetária visa recompor o valor da moeda e os juros de mora são devidos em razão da demora no adimplemento da obrigação principal. 11. Os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Resilição fixados em sede recursal no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte Vendedora com a não incidência da multa de 10% sobre o valor do Sinal previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do pacto (multa contratual). 12. Julgada improcedente a Reconvenção, cujo pedido principal era o de reconhecimento da higidez do negócio jurídico, confirma-se a r. Sentença quanto à condenação da parte Reconvinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional a título de honorários sucumbenciais. 13. Revela-se escorreita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuídos à ação de imissão na posse, uma vez que traduz o proveito econômico pretendido pela parte na demanda, e à ação de consignação em pagamento que corresponde à quantia referente às prestações que a parte se obrigou no contrato de compra e venda do bem. 14. Apelação Cível parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 472 e 473, ambos do Código Civil, defendendo ser necessária de comunicação formal da desistência do negócio pela recorrida. Afirma que se considera nula e inexistente a denúncia do direito de arrependimento feita por telefone. Ressalta, ainda, que se a obrigação foi contraída por escrito, a sua modificação deve obedecer a mesma forma; c) artigos 162, inciso II, do CPC e 166, inciso IV, do CC, uma vez que não foi nomeado intérprete para a recorrente durante a audiência de instrução e julgamento, mesmo possuindo dificuldades com a língua portuguesa; d) artigos 85, § 2o, e 344, ambos do CPC, porquanto o acórdão recorrido fixou os honorários advocatícios em 40% (quarenta por cento), o que ultrapassa os limites legais. Aponta, quanto à alínea “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 97 da Constituição Federal, por violação à cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10, pois o acórdão recorrido afastou a incidência dos artigos 471, 472 e 473, todos do CC; b) artigo 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV e LIV, da CF, sob o argumento de que deve ser reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento. Destaca, ainda, que devem ser aplicado os princípios da unirrecorribilidade e da causalidade, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do sinal dado em pagamento no negócio jurídico; c) artigo 93, inciso IX, da CF, por contrariedade à garantia de fundamentação das decisões judiciais. Em sede de contrarrazões, a recorrida CONTRATTI pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 49927295 e ID 49927296) e a recorrida THAIS MARQUES LEÃO requer a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 50968730 e ID 50968732). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 166, inciso IV, 472 e 473, todos do CC, e 162, inciso II, do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo em relação aos artigos 85, § 2o, e 344, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 46466736): “(...) Portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte Apelada com a não incidência da multa de 10% sobre o valor do Sinal previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do pacto, e não sobre o valor da causa que retrata o do contrato. (...) O julgamento de improcedência da Reconvenção, cujo pedido principal era o de reconhecimento da higidez do negócio jurídico, impõe o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional a título de honorários sucumbenciais, conforme bem o fez o Juízo a quo. (...) Por sua vez, revela-se escorreita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuídos à ação de imissão na posse, uma vez que traduz o proveito econômico pretendido pela parte na demanda, e à ação de consignação em pagamento que corresponde à quantia referente às prestações que a parte se obrigou no contrato de compra e venda do bem. (...) À vista do exposto, e incorporando a este voto a fundamentação constante na r. Sentença, dou parcial provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais devidos por Cai Liai, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Resilição, no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte adversa com a não incidência da multa de 10% sobre o valor do Sinal previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do pacto.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV e LIV, 93, inciso IX, e 97, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto aos pleitos, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Retifique-se a autuação para constar também como parte recorrida CONTRATTI – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, conforme requerido na petição de ID no 49927291. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021